Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE APENAS DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A realidade demonstra não ser incomum a formulação de contratos de cessão de direitos sobre imóvel – inclusive quando se trata de imóvel regular, com registro próprio –, transmitindo, assim, somente a posse, e não o domínio sobre o imóvel.

2. O art. 813, inciso XIII, do Código de Processo Civil, ampara a penhora de quaisquer direitos dos quais o devedor é titular. Referida Norma Jurídica ampara a constrição de direitos possessórios, notadamente quando tais direitos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor.

3. Todavia, ausente o registro na matrícula do imóvel de escritura pública de compra e venda, não há transmissão de propriedade, conforme inteligência dos arts. 1.227 e 1.245, caput e parágrafo 1o, do Código Civil. Portanto, inviável a penhora do imóvel em si, sob pena de a constrição recair sobre bem de propriedade de terceiro alheio à execução.

4. Recurso conhecido e não provido.